Tribunal: TJMT
Processo: 1008384-25.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008384-25.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[FERNANDO SALDANHA FARIAS - CPF: 703.707.371-72 (ADVOGADO), JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS - CPF: 888.754.901-04 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), JOAQUIM ROCHA DOURADO - CPF: 205.769.946-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), IVAR FERNANDO BECKMANN - CPF: 284.245.221-68 (TERCEIRO INTERESSADO), AILTON ALVES TEIXEIRA - CPF: 292.109.331-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BEMA ARMAZENS GERAIS LTDA - ME - CNPJ: 18.803.803/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSON JOSE DA SILVA SOUSA - CPF: 353.088.771-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO - CPF: 632.352.931-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARIA ALVES FILHO - CPF: 378.321.741-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS - CPF: 888.754.901-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE DE CARVALHO - CPF: 522.046.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ODORICO FERREIRA CARDOSO NETO - CPF: 564.394.079-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO DA SILVA - CPF: 414.721.287-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
– DECRETADO A
INDISPONIBILIDADE DE BENS
–
DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO A PARTICULAR MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO
– SANÇÃO AFASTADA – RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUE AUTORIZOU A DOAÇÃO DO IMÓVEL – RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
–
AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO

- RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 7o, parágrafo único da Lei de Improbidade Administrativa, a indisponibilidade de bens deve recair sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano.

2. Não evidenciado o prejuízo ao erário, diante do retorno do bem imóvel ao patrimônio público, de rigor a reforma da decisão agravada que decretou a indisponibilidade de bens
.
(TJ-MT - AI: 10092881120198110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/03/2020)

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS
, em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c liminar de indisponibilidade de bens n. ° 7707- 05.2015.811.0004 – Código: 206916, proposta pelo
MPEMT - BARRA DO GARÇAS
, que

rejeitou os embargos de declaração, mantendo a constrição judicial de indisponibilidade de bens em nome do Agravante.

Em suas razões recursais, alega o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, haja vista que a doação de bem público para particular, sem a suposta observância aos ditames legais, não gerou flagrante e excessivo prejuízo para o poder público.

Sustenta que este Egrégio Tribunal de Justiça já havia suspendido os efeitos da lei de doação e decretada a inconstitucionalidade do referido normativo, razão pela qual o terreno anteriormente doado voltou a integrar o patrimônio público, não acarretando qualquer prejuízo para o erário municipal.

Aduz que a reparação do dano só é possível, se houver lesão ao erário, não existindo razão para decretação da indisponibilidade de bens.

Nesse norte, postula a concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal, para determinar a retirada da constrição judicial sobre todos os bens que se encontram em seu nome.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pelo relator originário Des. Márcio Vidal conforme id. 2934357.

Apresentada contrarrazões pelo agravado em id. 3117496.

A Procuradoria-Geral de Justiça, se manifesta pelo provimento parcial do recurso tão somente para adequar a indisponibilidade de bens ao valor do suposto dano ao erário – id. 3327587 -.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que rejeitou os embargos de declaração, mantendo a constrição judicial de indisponibilidade de bens em nome do Agravante.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso merece provimento.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso promoveu Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, em face do Agravante e outros, sustentando, em síntese, que instaurou um Inquérito Civil, visando apurar a prática de ato de improbidade administrativa praticado pelas pessoas envolvidas e que tiveram vantagem na conduta improba relativa à doação irregular de bens imóveis públicos, pertencentes à população, para atendimento de interesse privado, em detrimento de interesse público.

O Ministério Público assevera que irregularidade na doação do imóvel pertencente ao Município de Barra do Garças, efetivada através da Lei Municipal no 3.435, de 18 de setembro de 2013, decorrente do Projeto de Lei no 076, de 06 de setembro de 2013, formulado pelo Prefeito, cuja aprovação pela Câmara Municipal de Barra do Garças ocorreu à unanimidade, sendo o ora Agravante um destes vereadores.

Na espécie, pleiteou pela decretação da indisponibilidade de bens em nome de todos os demandados, com exceção dos bens absolutamente impenhoráveis, no valor de R$ 155.674,80 (cento e cinquenta e cinco mil seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos).

Sobreveio a decisão que deferiu o pedido de liminar, nos seguintes termos:

“(...)Ante o exposto, defiro o pedido de liminar, para determinar a indisponibilidade dos bens dos demandados, exceto os bens absolutamente impenhoráveis.

Oficie-se o Registro de Imóveis de Barra do Garças para fazer anotação de todas as matrículas em que os suplicados figurem como proprietários de imóveis.

Proceda-se a restrição dos registros de veículos por meio do RENAJUD.
Oficie-se a Marinha do Brasil para fazer anotação referente a indisponibilidade em relação as embarcações registradas em nome dos réus;

Oficiem-se os estabelecimentos bancários para que façam o bloqueio de valores depositados em nome dos réus até o valor de R$ 155.674,80 (cento e cinquenta e cinco mil, setecentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos), montante equivalente a avaliação do imóvel, conforme fls. 56.

Oficie-se a Junta Comercial do Estado de Mato Groso para registrar eventual contrato social em que os requeridos figurem como sócios de empresas, devendo registrar a inalienabilidade das quotas.
Determino que a empresa Erivaldo Dantas de Matos paralise, de forma imediata, qualquer tipo de obra, edificação, transformação e uso da área referente na quadra IND 1/4, com área total de 36.000,00 m2, bairro Distrito Industrial, doada pelo Município de Barra do Garças.
Fixo multa de 1.000,00 (mil reais) por dia, para o caso de descumprimento desta decisão.

Recebo a petição inicial, nos termos do artigo 17, §9o, da Lei de improbidade Administrativa. Citem-se os requeridos para apresentarem defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsto no artigo 335, caput, do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na inicial (artigo 344, do Código de Processo Civil).
Após, intime-se o Município de Barra do Garças para manifestar nos autos e, em seguida, abre-se vista ao Ministério Público.
Às providências.”

O ora Agravante interpôs embargos de declaração, sob o fundamento de omissão ante a ausência de apreciação da alegação de existência da imunidade constitucional conferida aos vereadores, o qual foi rejeitado, motivando a interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento.

Pois bem.

Vejamos o disposto na Lei de Improbidade Administrativa:

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

(...)

Art. 12.

Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações
, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio,
ressarcimento integral do dano
, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;”
(Grifei)

A indisponibilidade de bens visa assegurar o cumprimento do disposto no parágrafo 4o do artigo 37 da Constituição Federal, que prevê como consequência da prática do ato ímprobo, o ressarcimento dos prejuízos causados ao erário.

De acordo com a jurisprudência assente na Colenda Corte Superior, desnecessário se mostra para a concessão da medida que haja a prova da dilapidação do patrimônio do agente, bastando para tanto a verificação da gravidade dos fatos atribuídos a parte.

Entretanto, para que seja acolhido, o pedido de indisponibilidade de bens deve vir acompanhado da robustez necessária apta a ensejar, de plano, a concessão da medida, ou seja, deve ser demonstrado fortes indícios da responsabilidade do agente na execução do ato ímprobo.

Oportuno notar que é pacífico, no STJ, o entendimento segundo o qual a indisponibilidade de bens deve recair sobre o patrimônio dos réus em ação de improbidade administrativa, de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário.

No caso em análise, examinando a documentação trazida aos autos, verifica-se que, com a anulação da lei municipal no 3.431/2013, e a consequente devolução e reintegração do imóvel objeto da doação ao patrimônio público, houve o retorno ao
status quo ante
.

No que tange à aplicação das sanções previstas na legislação específica, especialmente no que se refere à indisponibilidade de bens, cumpre esclarecer que, as penas devem ser fixadas de acordo com a extensão do dano causado.

Destarte, tendo em vista que, nos autos da ADI no 4889/2015, o Tribunal Pleno deste Egrégio Sodalício reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Municipal no 3.431/2013, que autorizou a doação de imóvel à RAISA MELO LIMA - ME; forçoso concluir que o bem retornou ao patrimônio do Município de Barra do Garças/MT, não havendo se falar, portanto, nesta quadra processual, em prejuízo ao erário.

A propósito, colaciono excerto pertinente do julgado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
LEIS MUNICIPAISQUE AUTORIZAM DOAÇÃO DE TERRENOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS A PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E PESSOAS NATURAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO OBJETIVAMENTE IDENTIFICADO
– VIOLAÇAO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IGUALDADE, IMPESSOALIDADE, E MORALIDADE ADMINISTRATIVA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 3.o, IV E V, 10, I E III, E 174, VI, TODOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – INCONSTITUCIONALIDADE MANIFESTA– PEDIDO PROCEDENTE. A doação de bem público a particular, por exceção, necessita observar, dentre outros requisitos, o indispensável interesse público devidamente justificado sem o que as doações, à luz da Constituição Estadual, ofendem os princípios da legalidade, igualdade, impessoalidade e moralidade, autorizando a declaração de inconstitucionalidade das leis municipais atacadas via do controle concentrado.

(...) JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação, a fim de declarar a INCONSTITUCIONALIDADE das Leis Municipais no 3404/13; 3410/2013; 3412/2013; 3.413/2013; 3414/2013; 3415/2013; 3416/2013; 3417/2013; 3418/2013; 3425/2013; 3426/2013; 3427/2013; 3428/2013; 3429/2013;
3431/2013
; 3432/2013; 3433/2013; 3435/2013; 3462/2013; 3463/2013; 3464/2013; 3465/2013; 3466/2013; 3467/2013; 3468/2013; 3470/2013; 3471/2013; 3474/2013 e 3475/2013, todas do Município de Barra do Garças/MT, promulgadas pela Câmara Municipalbarragarcence, nos termos propostos na exordial.”
(ADI 4889/2015, Tribunal Pleno, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJ 10/03/2016).

Assim, não deve prevalecer o decreto de indisponibilidade de bens, devendo ser deferido o pedido formulado pela parte, para afastar tal medida.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – GESTÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONÓPOLIS – ALEGAÇAO DE INVESTIMENTOS LESIVOS AO ERÁRIO -
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE – AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO
.
Para o deferimento da decretação da medida de indisponibilidade dos bens do demandado em Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, devem estar presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. O entendimento do colendo STJ é no sentido de que para o provimento cautelar para indisponibilidade de bens de que trata o art. 7o, parágrafo único, da Lei 8.429/1992, são exigidos fortes indícios de responsabilidade do agente na consecução do ato ímprobo.
(N.U 1008112-31.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO A PARTICULAR MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO – SANÇÃO AFASTADA – RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUE AUTORIZOU A DOAÇÃO DO IMÓVEL – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO – RECURSO PROVIDO. Nos termos do artigo 7o, da Lei 8.429/1992, quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a indisponibilidade de bens do indiciado.
Não evidenciado o prejuízo ao erário, diante do retorno do bem imóvel ao patrimônio público, de rigor a reforma da decisão agravada que decretou a indisponibilidade de bens.
(TJ-MT - AI: 10092881120198110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/03/2020)

Posto isso, considerando o decreto de inconstitucionalidade da lei que autorizou a doação e o retorno do bem imóvel ao patrimônio do Município, não deve prevalecer o decreto de indisponibilidade de bens, uma vez que, a princípio, não se observa eventual prejuízo ao erário.

Registre-se que, eventual comprovação de ato ímprobo e de eventual prejuízo ao erário, face à doação de bens sem a devida observância ao procedimento previsto em lei, quanto à necessidade de licitação, deve ser realizada após instrução probatória, inexistindo fundamento a justificar
in initio litis
, a constrição de patrimônio dos indiciados.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto
, reformando a decisão no ponto que determinou a indisponibilidade de bens do Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021